Tribunal: TJSP
Processo: 2205168-67.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
Execução de Título extrajudicial – Inclusão do executado (pessoa física) no pólo passivo da demanda – Manutenção – Patrimônio Único - Citação por carta – AR assinado por pessoa, sobre a qual não se sabe ter qualquer vínculo com a parte executada, que, através de documentos, demonstra ter mudado de endereço - Nulidade da citação reconhecida – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000833535
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2205168-67.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALLAN
R T DE LIMA, é agravado SC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 11 de outubro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205168-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.200
2
Agravo de Instrumento no 2205168-67.2020.8.26.0000
Comarca de São Paulo 1a Vara Cível do Foro Regional de Santo Amaro
Agravante: Allan R. T de Lima (pessoa jurídica)
Agravada: SC Industria de Equipamentos Eletrônicos Ltda
Voto no 34.200
Execução de Título extrajudicial Inclusão do executado
(pessoa física) no pólo passivo da demanda Manutenção
Patrimônio Único - Citação por carta AR assinado por
pessoa, sobre a qual não se sabe ter qualquer vínculo com a
parte executada, que, através de documentos, demonstra ter
mudado de endereço - Nulidade da citação reconhecida
Recurso provido, em parte.
Insurge-se o agravante contra a r. decisão, copiada
a fls. 134/135, de rejeição de sua impugnação à penhora.
Alegou o agravante não ter sido citado para integrar
o processo, tendo seu endereço correto sido descrito nas duplicatas.
Alegou, mais, ter o Aviso de Recebimento sido assinado por Marcos
Cordeiro, funcionário do edifício antes habitado pelo representante legal.
Alegou, também, ter requerido a nulidade da citação, uma vez que o sócio
proprietário da empresa não residia mais no endereço apresentado pela
agravada, haja vista ter seu contrato de locação sido rescindido em
07/03/2019. Alegou, ainda, que deve ser excluído da ação o representante
legal Allan Rebouças Torres de Lima, com o imediato desbloqueio dos
valores da conta da empresa e devolução do prazo para a oposição de
embargos. Postulou pelo provimento ao agravo.
Concedido o efeito suspensivo (fls. 173), a agravada
apresentou resposta (fls. 178/187).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205168-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.200
3
Eis o relatório.
SC Indústria de Equipamentos Eletrônicos promoveu
em face de Allan R T de Lima execução de título extrajudicial (em
25/07/2018 fls. 1-4 dos autos principais), ocasião em que foi efetivada a
penhora on line (fls. 105/107 dos autos principais), impugnada pela parte
executada em 28/07/2020 (fls. 111/115 dos autos principais), seguindo a
r.decisão de 06/08/2020 (fls. 134/135 dos autos principais), da qual ora se
recorre, do seguinte teor: "Vistos. Trata-se de Impugnação à Penhora oposta por
ALLAN R T DE LIMA e OUTRO em face de SC INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS
ELETRÔNICOS LTDA, qualificados nos autos, sustentando, em síntese, nulidade da
citação e da penhora realizada nos autos sobre ativos financeiros, ainda, ilegitimidade
passiva do coexecutado. A impugnada se manifestou nos autos (fls. 130/133),
rechaçando os argumentos. DECIDO. Inicialmente, rejeito a alegação de ilegitimidade
passiva sustentada pelo coexecutado, sobretudo porque tratando-se de empresário
individual, tem-se que a responsabilidade do exercente da atividade empresária em
questão é ilimitada, alcançando o seu patrimônio particular, não se justificando sua
exclusão do polo passivo, como pretendido, dispensada, inclusive, a instauração de
qualquer incidente de desconsideração de personalidade jurídica para esse fim,
justamente pela ausência de autonomia patrimonial. Em relação à suposta nulidade da
citação, igualmente sem razão os impugnantes. Conforme se depreende dos autos,
notadamente o AR de fls.87, válida a citação ocorrida no endereço residencial do
coexecutado, plenamente aplicável o disposto no artigo 274, parágrafo único, do CPC. Por
fim, não suscitada qualquer matéria do rol previsto no artigo 854, § 3o, do CPC,
mantenho a constrição realizada. Ante o exposto, REJEITO a presente Impugnação.
Requeira a exequente em prosseguimento. Int."
Razão
não
assiste
ao
agravante
quanto
a
irresignação relativa a inclusão do representante legal da empresa no pólo
passivo da execução. Consoante o Comprovante de Inscrição e de Situação
Cadastral de fls. 15 (dos autos principais), a pessoa jurídica ALLAN R T DE
LIMA, cuja atividade econômica principal consiste no monitoramento de
sistemas de segurança eletrônicos, foi constituída pelo empresário individual
Allan R T de Lima. Logo, a insurgência no tocante a inclusão da pessoa
física no pólo passivo da demanda não prospera, pois o caso é de empresa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205168-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.200
4
individual, cujo patrimônio é o mesmo da pessoa física titular.
No tocante a citação, porém, merece acolhimento a
irresignação da parte executada. Extrai-se dos autos terem sido feitas várias
tentativas de citação do executado: 1) AR de fls. 45, encaminhado a Rua
Wally Selma Leyser, 40, Jardim Vaz de Lima, São Paulo/SP, com
informação acerca da inexistência do número; 2) AR de fls.52 encaminhado
a AV. Senador Lemos, 4025, Sacramenta, Belém/PA, com informação de
mudança de endereço; 3) AR de fls. 69, encaminhado a Rua Augusto
Montenegro, 5002, Belém/PA, com informação sobre mudança de endereço;
4) AR de fls. 76, encaminhado novamente a Av. Senador de Lemos, 4025,
Sacramenta, Belém/PA, com informação de mudança de endereço.
Após restarem infrutíferas todas as tentativas de
citação acima, foi encaminhada carta para o endereço da Travessa Quintino
Bocaiuva, 1249, Reduto, Belém/PA, a qual foi recebida e assinada (AR de
fls. 87 dos autos principais) por terceira pessoa, identificada como Marcos
Cordeiro, sem que se possa considerar, com razoável certeza, a ocorrência
efetiva do ato citatório no referido endereço, diante dos instrumentos
locatícios juntados a fls. 116/123 (dos autos principais), e do não
encaminhamento de diligência a localidade consignada nas notas fiscais de
fls. 16/34 (dos autos principais), qual seja a da Travessa Faro, 75,
Marambaia, Belém/PA, endereço este para o qual são enviadas contas de
consumo de energia elétrica em nome do executado (fls. 31 deste agravo).
Logo, inafastável se mostra o acolhimento da
impugnação de fls. 111/115 (dos autos principais), devendo ser reformada,
em parte, a r.decisão, para que seja reconhecida a nulidade da citação do
executado, com a anulação de todos os atos posteriores, mantidas, no
entanto, as pessoas física (empresário individual) e jurídica no pólo passivo
da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2205168-67.2020.8.26.0000 -Voto no 34.200
5
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em
parte, ao agravo, nos termos acima consignados.
Gil Coelho
Relator